Tribunal: CARF
Processo: 10830.728100/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728100/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.594 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MEGAPESO TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA
COM
FALSIDADE.
RETENÇÃO
INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multar regulamentar, o
envio de declaração de compensação apresentada com crédito de saldo
negativo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL), quando no PER/DCOMP é informada parcela de crédito formada por
retenção comprovadamente falsa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1402-005.593, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10830.728101/2018-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728100/2018-12
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração, contendo cobrança de
Multa Regulamentar (Código de Receita 3148), no valor de R$ 185.654,88, decorrente de
compensação indevida efetuada pela pessoa jurídica, constante de declaração apresentada com
dados falsos.
O presente processo é referente à Declaração de Compensação (Dcomp) n°
02170.05215.040517.1.3.03-7301, que foi direcionada análise (tratamento) manual através do
Processo n° 10830.726656/2017-93, abrangendo suposto direito creditório fundado em Saldo
Negativo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) apurado para o
1° Trimestre/2016.
Termo de Verificação Fiscal (TVF)
O procedimento adotado pela Autoridade Tributária encontra-se circunstanciado
no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Apontou a Autoridade Fiscal que em 22/11/2018 foi analisado o Processo
Administrativo n° 10830.726656/2017-93, que cuida da Dcomp n° 02170.05215.040517.1.3.03-
7301, cujo crédito requerido/utilizado é de Saldo Negativo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) relativo ao 1° Trimestre/2016.
Destacou que, em decorrência da análise da declaração, foi expedido o
correspondente Despacho Decisório que formalizou a não homologação da compensação
intentada, haja vista a inexistência do crédito, fruto da inserção de informações falsas no
indicado documento compensatório.
Transcreveu a ementa e excertos da citada decisão administrativa, dos quais
pontua-se, para melhor esclarecimento do objeto da autuação que:
a) compulsando os autos da Dcomp e os sistemas informatizados da
RFB, conclui-se pela improcedência do intento compensatório proposto
pelo sujeito passivo, uma vez que o direito creditório não se sustenta,
sendo fruto de clara e evidente tentativa de fraude em sua utilização;
b) em consulta ao sistema Dirf, não foram encontradas as retenções,
conforme informadas no documento compensatório. Intimado e
reintimado a comprová-la, o representante legal da pessoa jurídica
simplesmente silenciou-se, nada informando ou apresentando;
c) o crédito alegado pelo contribuinte é do tipo “saldo negativo”, que
ocorre quando os valores antecipados são superiores ao montante
apurado como efetivamente devido ao final de um período base-base.
Dada a natureza do crédito, regra geral, sua ocorrência se dá quando há a
apuração do IRPJ e CSLL com base no Lucro Real. No Lucro
Presumido, a apuração de saldo negativo ocorre apenas em situações
extremamente excepcionais. No caso da interessada, a sua opção para o
Anos-calendário: 2016 foi exatamente pelo Lucro Presumido;
d) na Dcomp em questão, o saldo negativo de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) requerido/utilizado de
exatos R$ 82.513,28 é composto
exclusivamente hipotética(s)
retenção(ões) na fonte que somam o mesmo valor. Ou seja, considerando
apenas as informações desse documento, não haveria qualquer valor
devido (que se diferença do valor a pagar), situação simplesmente
impossível de ocorrer, pois, por óbvio, para qualquer retenção na fonte há
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

a correspondente percepção de receita, que é uma das origens para
cálculo do tributo com base no Lucro Presumido. E as retenções na fonte
previstas legalmente ocorrem em percentual inferior, comparativamente
às alíquotas do IRPJ/CSLL com base de cálculo presumido;
e) chamou muito a atenção a informação apenas valores de retenção na
fonte “arredondados” e que se repetem (R$ 25.000,00 e R$ 50.000,00),
os quais ensejariam receitas financeiras de centenas de milhares de reais,
em um único trimestre, para se chegar à tal retenção, situação
completamente fantasiosa, especialmente quando comparados com os
valores de faturamento declarados pelo sujeito nos últimos anos (em
torno de R$ 3 milhões em 2017);
f) compulsando a ECF e as DCTF apresentadas em 2017 pela pessoa
jurídica, verificou-se que para o 2° trimestre (e para os demais) foi
declarado/confessado saldo a pagar de IRPJ/CSLL, ou seja, situação
oposta à apuração de saldo negativo (impossível a concomitância de
IRPJ/CSLL a pagar e saldo negativo, eis que uma situação é o exato
oposto da outra).
Observou que, nos termos do Despacho Decisório, a tentativa de fraude é latente,
instrumentalizada com a inserção de informações falsas em declaração de compensação com o
objetivo de elidir o pagamento de créditos tributários devidos à Fazenda Nacional, conduta que
deve ser punida conforme determina o artigo 18, §§ 2° e 5°, da Lei n° 10.833, de 2003, e artigo
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Pontuou que, frente ao que determina a legislação e considerando a conduta
fraudulenta do sujeito passivo, assim como o não atendimento às intimações expedidas, deve a
multa isolada ser qualificada e agravada, resultando no percentual de 225% a ser aplicado sobre
o total dos débitos indevidamente confessados.
Destacou, por fim, a conduta fraudulenta e contumaz do sujeito passivo, que não
apresentou tão-somente a Dcomp tratada nos autos, mas também outras cinco, todas com o
mesmo procedimento de inserção de informações falsas para criar créditos fictícios e compensar
de maneira indevida débitos regularmente indevidos à Fazenda Nacional.
Atribuiu-se, ainda, a sujeição passiva solidária ao titular da pessoa jurídica –
Reginaldo Lúcio Teixeira, em decorrência de práticas que constituem infração à lei, nos moldes
do artigo 135, III, do CTN.
A autuação fiscal resultou na formulação de Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, sob controle do Processo n° 10830.728102/2018-10.
Ciência do lançamento fiscal
A ciência da empresa autuada (MEGAPESO TRANSPORTES LTDA) ao teor do
Auto de Infração sob controle no presente processo foi procedida na data de 03/12/2018.
O devedor solidário (REGINALDO LUCIO TEIXEIRA) teve ciência do
lançamento fiscal em 03/12/2018.
Impugnação
Na data de 29/12/2018 foi interposta impugnação ao lançamento fiscal em nome
da pessoa jurídica MEGAPESO TRANSPORTES LTDA.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

Não houve apresentação de impugnação por parte do sujeito passivo
REGINALDO LUCIO TEIXEIRA (devedor solidário).
Em sua impugnação, a pessoa jurídica apresenta os seguintes pontos:
a) a empresa elaborou as PER/DCOMP 02170.05215.040517.1.3.03-
7301 e 08593.81702.210717.1.3.02-0004, que abrangem débitos
compensados da mesma competência. Como houve apenas um Despacho
Decisório apensando todas as compensações, não fica claro quais débitos
e períodos são realmente devidos, dificultando assim a identificação dos
mesmos e a possível duplicidade de cobrança;
b) aguarda-se o julgamento da manifestação de inconformidade para ter
uma definição clara sobre quais os valores e processos estão sendo
tratados e quais devem ser considerados.
Requer a improcedência do lançamento fiscal.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
negou provimento à impugnação. A decisão recebeu, em síntese, a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2016
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE. RETENÇÃO
INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multar regulamentar, o
envio de declaração de compensação apresentada com crédito de saldo
negativo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL), quando no PER/DCOMP é informada parcela de crédito
formada por retenção comprovadamente falsa.

Cientificada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, no qual alega as
preliminares de nulidade por falta de documentação e ofensa ao contraditório. No mérito, alegou
que a responsabilidade pelo preenchimento fraudulento da compensação é de terceiros que
agiram sem sua anuência e ciência.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo da lavratura de Auto de
Infração de multa decorrente de compensação indevida efetuada pela pessoa jurídica,
constante de declaração apresentada com dados falsos
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

Em sua defesa, a Recorrente alega nulidade do Auto de Infração em virtude de suposta
ausência de documentação e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa.
Quando ao mérito, alega responsabilidade de terceiros pelas infrações que deram causa
a não homologação das compensações.

1)
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO DO ART. 9o DO DECRETO No 70.235/72 E CERCEAMENTO
DE DIREITO DE DEFESA

A Recorrente alega ofensa ao art. 9o , uma vez que a autoridade fiscal deixou de instruir
o Auto de Infração com todos os documentos “inerentes à ocorrência do(s) fato (s)
gerador(es) da(s) obrigação (ões) correspondente(s), não apresentando as declarações
de compensação (PER/DCOMP), declarações de crédito e débito tributário federal
(DCTF), muito menos a documentação referente à(s) Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) original (is) que amparam o lançamento de ofício e a respectiva imposição de
multa”.
O artigo 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a exigência do crédito tributário e da
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração distintos os quais deverão
ser instruídos com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Confira-se:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.”

Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, em primeiro lugar, a obrigação
principal decorrente da não homologação do PER/DCOMP no
08953.81702.210717.1.3.02-0004 foi formalizada no processo no 10830.725773/2017-
30. Em segundo lugar, porque o Relatório Fiscal de fls. 47 descreve,
pormenorizadamente, as condutas que ensejaram o agravamento da multa bem como os
dispositivos legais aplicáveis.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. A própria
Recorrente reconhece que o presente Auto de Infração estava vinculado ao processo no
10830.725773/2017-30 no qual se encontrava toda a documento que deu ensejo à não
homologação, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Porém, como já consignado, caso não houvesse o Auto de Infração em
procedimento distinto e não vinculado, a Recorrente não deteria substância
fática e documental para balizar sua defesa ou ainda, retificar os equívocos
materiais cometidos, sendo imputada ao recolhimento de tributos e multa
escorchantes e absurdos, ao passo que não lesou ou prejudicou o erário.
(grifamos)

Finalmente, a alegação de que autoridade fiscal deixou de instruir o presente auto de
infração com a documentação “inerente ao fato gerador” é igualmente improcedente.
Conforme já exposto, o “fato gerador” do presente lançamento é a não homologação.
Sendo assim, a documentação indispensável à autuação é o despacho decisório de não
homologação, o qual encontra-se juntado às fls. 66/69 dos presentes autos.

Em face do exposto, rejeito as preliminares

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

2)
MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelas fraudes
que deram origem a não homologação discutidas no processo 10830.725773/2017-30,
uma vez as mencionadas infrações foram praticadas por terceiros. De acordo com a
Recorrente:

Na realidade, a empresa Recorrente foi vítima de um esquema fraudulento
causado pela empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob no 15.511.847/0001-08, estabelecida na cidade e
comarca de São Paulo, Capital, na Avenida das Nações Unidas, no 12.399,
conjunto 83- A, Edifício Landmark, Itaim Bibi, CEP 04.795-100, com quem
firmou um instrumento contratual de cessão onerosa de crédito financeiro
objetivando a compensação/quitação de tributos federais, sob a tutela da Lei no
12.798/2013, UO (Unidade Orçamentária) de no 71.101, com efeitos liberatórios
de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados
pela Lei no 10.179/2001 e Decreto 3.859/2001.

Tais alegações deveriam ter sido suscitadas no âmbito do processo 10830.725773/2017-
30, no qual se discutia a não homologação da compensação e não no âmbito do presente
processo.
Sendo assim, tendo sido julgada improcedente a manifestação de inconformidade no
âmbito do mencionado processo e não tendo sido apresentado o recurso voluntário da
referida decisão ela necessariamente produzirá efeitos na decisão a ser proferida neste
processo.
Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 136, do CTN, “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728100/2018-12

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital